Tribunal: TJES
Processo: 0010302-76.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010302-76.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SALATIEL MOREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, consistente em subtração de aparelho celular, mochila e objetos pessoais de vítimas no interior de transporte coletivo, mediante grave ameaça exercida com revólver, sendo-lhe imposta pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa, pleiteando a absolvição por suposta insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado, diante da alegação defensiva de ausência de provas da autoria e da materialidade delitivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva é demonstrada por meio do auto de apreensão, do auto de restituição e do laudo pericial da arma de fogo apreendida.

4.

O réu confessa em juízo a prática do delito, admitindo que estava armado, rendeu vítimas no interior do ônibus e permaneceu com os bens subtraídos.

5.

A vítima reconhece de forma firme e coerente a autoria do apelante, descrevendo a dinâmica do roubo e o emprego de arma de fogo para a grave ameaça.

6.

Os depoimentos dos policiais militares são harmônicos e confirmam a prisão do réu em posse dos bens roubados e da arma utilizada no crime, além do reconhecimento realizado pela vítima.

7.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima e dos agentes de segurança possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova, inexistindo dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A confissão judicial do réu, aliada à palavra firme da vítima e aos depoimentos coerentes dos policiais, constitui conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação por roubo majorado.

2.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima e dos agentes policiais detém especial relevância probatória quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão nº 1688299, Proc. nº 0703060-63.2022.8.07.0012, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j. 13.04.2023, publ. 26.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECUROS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010302-76.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SALATIEL MOREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
SALATIEL MOREIRA DA SILVA
, por irresignado com a sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso I
I
, do Código Penal, à pena definitiva de 0
5
(
cinco
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão e pagamento de
13
(
treze
) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente
semiaberto
.

Narra a denúncia, em síntese, que a vítima
Arthur Rodrigues Monjardim
estava
no interior do coletivo da linha 587, quando o denunciado e outro autor não identificado, ambos portando uma arma de fogo, anunciaram o assalto, exigindo que todos os passageiros entregassem seus objetos pessoais, tendo a vítima entregue seu aparelho celular, além de sua mochila contendo seus documentos, sua jaqueta vermelha e seu guarda-chuva.

Consta dos autos que
ao atenderem as vítimas de roubo, policiais avistaram o denunciado, tendo notado que o mesmo portava algo em suas mãos, de modo que ao perceber a presença dos policiais, buscou esconder o objeto. Deste modo, os policiais realizaram sua abordagem e durante a busca pessoal foram encontrados 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo G22, cor preto, 01 (um) aparelho celular, marca Smasung e um guarda-chuva, além de 01 (um) revólver, marca Bersa S.A, modelo Thunder, calibre .380, com numeração raspada, usada para ameaçar as vítimas durante o roubo.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado ante a alegada ausência de provas para a sua condenação.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro
, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão de fls. 1
7
, auto de restituição de fls.
16
, e laudo
pericial
de exame de arma de fogo de fls.
76
/
78-v
.

Em juízo
, o réu confessou a autoria delitiva, aduzindo que
estava armado, sendo de sua propriedade, que 4 vítimas foram rendidas e que ficou com os
2 celulares e a bolsa da vítima.

A vítima,
Arthur
Rodrigues Bonjardim

confirmou a autoria
do apelante e que “
ele apontou o revólver na minha cara, enquanto o comparsa dele ficou gritando “passa, passa tudo”, pegou minha mochila”,
tendo ainda
afirm
ado
que assaltou ele e mais 8 pessoas que estavam dentro do ônibus.

Por sua vez, o PMES
C
leidson
Marques do Santos declarou que
“
nós fomos acionados pelo CIODES e ao achegar ao local solicitado, lá se encontravam algumas vítimas relatando que haviam sido assaltadas no trajeto, se não me falha a memória, na Rodovia do Contorno, no sentido ao Terminal de Carapina. Após a coleta dos dados de praxe, da ocorrência, nós realizamos o patrulhamento, toda a inspeção ali do nosso setor na Rodovia do Contorno e presumido que o indivíduo podeira estar em Jardim Carapina, fomos para Jardim Carapina realizar o patrulhamento. Foi no momento em que nós presenciamos, acho que por volta das 23 horas, um jovem com a mochila, transitando na Rua Floresta Azul. No momento nós realizamos a abordagem e com ele foi localizado uma arma de fogo, se não me falha a memória dois celulares e mais alguns pertences que posteriormente
ele acabou confessando que havia cometido um assalto
. Na sequência, ele foi encaminhado para a 3ª Regional e entregue a autoridade de plantão”.
Afirmando que a vítima reconheceu o réu e inclusive um dos celulares como se fosse dele, e ainda, confirmou o depoimento prestado na esfera policial”
.
Tendo o
PMES Fábio Franz Silva
corrobor
ado
com o depoimento do Cleidson.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, mormente a confissão do réu e a palavra da vítima, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, eis que os fatos narrados demonstram a incursão
do réu no crime pelo qual restou condenado
.

Neste sentido:

2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima e dos policiais detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. (...). (Acórdão 1688299, 07030606320228070012, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
subsistindo provas suficientes da autoria delitiva atribuída ao apelante, impõe-se a manutenção do édito condenatório e, por conseguinte, a rejeição da tese absolutória pretendida em seu apelo, calcada na aplicação do in dubio pro reo
”.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.